Tribunal: STF
Processo: ARE 1569914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ/CSLL. COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO MENSAL. LUCRO REAL. ESTIMATIVA. ARTIGO 74, §3º, IX, LEI 9.430/1996. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE E DA ISONOMIA NÃO VIOLADOS.



    1. A presente ação mandamental foi proposta com o objetivo de afastar as alterações promovidas pela Lei nº 13.670/2018 no art. 74 da Lei n. 9.430/1996, que vedaram a compensação dos débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL. No julgamento de primeiro grau, o juízo a quo entendeu que o direito da impetrante era procedente apenas para o ano-calendário de 2018.



    2. A impetrante, em razão de suas atividades, está sujeita à apuração e declaração do IRPJ e da CSLL sobre o Lucro Real, tendo optado pelo recolhimento com base na sistemática das estimativas mensais, nos termos do artigo 2º, da Lei nº 9.430/96. Nesta modalidade, os valores são apurados mensalmente com base na presunção do quantum devido para o período, constituindo mera antecipação do tributo cujo fato gerador irá se completar, de fato, em 31 de dezembro. Ao final de cada ano, a pessoa jurídica deverá apurar o lucro real para fins de determinação do saldo do imposto, se houver recolhimento a maior (saldo negativo), o crédito poderá ser compensado ou restituído e caso seja menor (saldo positivo), o contribuinte recolherá a diferença.



    3. No entanto, a Lei nº 13.670, publicada em 30/05/2018, alterou a redação do art. 74 da Lei nº 9.430/96 vedando a compensação por estimativa, nos seguintes termos: "Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1º, os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2º desta Lei."



    4. Nota-se, pois, que não houve mudança no regime de tributação pelo lucro real, na apuração das antecipações de estimativas mensais, tampouco foi o caso de majoração de tributo. A única alteração se deu em relação ao sistema jurídico da compensação, matéria que não se sujeita ao princípio da anterioridade. Ademais, a norma não vedou o direito de compensar ou aproveitar saldo negativo de IRPJ/CSLL apurado ao final do ano-calendário, mas apenas impediu a compensação para que o contribuinte recolha em espécie as estimativas mensais.



    5. As alterações promovidas pela Lei nº 13.670/18 estabelecem que o contribuinte deverá optar entre utilizar o crédito consolidado do ano seguinte, pedir restituição dos valores ou promover a compensação com outros débitos. Por não garantir ao ente federal a retenção do crédito tributário, não há que se falar em empréstimo compulsório.



    6. O magistrado de primeiro grau entendeu que a impetrante teria o direito de compensar os débitos de IRPJ e CSLL com créditos anteriores à propositura da Lei n.º 13.670/2018. No entanto, divirjo de tal posicionamento por entender que neste caso não houve violação ao princípio da irretroatividade haja vista a compensação se efetivar apenas ao final do ano-calendário, momento em que se apura a totalidade dos tributos que deveriam ter sido recolhidos, para complementação ou restituição do valor.



    7. Consolidado entendimento do STF no sentido de não haver direito adquirido a determinado regime jurídico, "ainda que os créditos tivessem origem em data anterior ao da vigência destas leis, ficariam sujeitos às limitações por estas impostas". Por sua vez, o STJ determinou que, em matéria de compensação tributária deve ser aplicada a lei vigente ao tempo do encontro de contas.



    8. Apelação da impetrante improvida e apelação da União Federal e remessa necessária providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, XXXVI; 93, IX; 148; 150, I, II, III, alíneas "a" e "b"; 195, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente